Tribunal: TJBA
Processo: 8016215-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016215-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIX TRANSPORTES TURISMO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOANA MARIA VOSS SALINAS

AGRAVADO: CONSORCIO MOBILIDADE BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE EMPRESAS.
ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA PARA LITIGAR EM FORO ELEITO. RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA AFASTAR A ELEIÇÃO DE FORO.
ACESSO À JUSTIÇA NÃO COMPROMETIDO.
RECURSO IMPROVIDO
,

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MIX TRANSPORTES TURISMO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP
contra decisão que reconheceu a validade da
cláusula de eleição de foro
constante em contrato firmado com
CONSÓRCIO MOBILIDADE BAHIA
, determinando a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo-SP.

A Agravante sustenta que a cláusula foi imposta unilateralmente, sem possibilidade de negociação, e que sua manutenção compromete o acesso à justiça, em razão de dificuldades financeiras severas.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos a São Paulo e, no mérito, a reforma da decisão para que o processo continue na Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser relativizada diante da alegação de dificuldades financeiras da Agravante e da suposta natureza adesiva do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A cláusula de eleição de foro é válida e amplamente aceita no ordenamento jurídico brasileiro, conforme art. 63 do CPC e Súmula 335 do STF. A relativização só é admitida quando comprovada hipossuficiência jurídica ou econômica capaz de impedir o acesso ao Judiciário.
A jurisprudência dominante restringe a mitigação da cláusula de foro a situações excepcionais, especialmente em relações consumeristas, o que não se verifica no caso concreto, pois a relação é estritamente comercial entre empresas.
A Agravante não demonstrou a impossibilidade absoluta de litigar no foro eleito, não sendo suficiente a mera alegação de crise financeira.
O risco de dano irreparável também não restou evidenciado, uma vez que a Agravante pode utilizar meios processuais para mitigar eventuais dificuldades de deslocamento e custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Mantida a decisão que determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo-SP.

Tese de julgamento:
"A cláusula de eleição de foro é válida e só pode ser afastada em casos excepcionais, mediante prova concreta da impossibilidade de acesso à justiça no foro eleito. A mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para afastá-la."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 63; Súmula 335/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 335; STJ, REsp 1.137.977/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.10.2010.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8016215-60.2024.8.05.0000
,
de Salvador, em que são partes, como Agravante,

MIX TRANSPORTES TURISMO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
,
e, como Agravado,
CONSÓRCIO MOBILIDADE BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto condutor.

MM01